Tribunal: TJSP
Processo: 1032319-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINAS (MODERNINHAS) PARA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUE SUBSTITUIU MÁQUINA DOS RECORRENTES – FALTA DE ZELO – CULPA EXCLUSIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO
I – Apelantes que prestam serviços de venda de combustível (posto de gasolina) que utilizam máquinas

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINAS (MODERNINHAS) PARA O RECEBIMENTO DE PAGAMENTO COM CARTÃO MAGNÉTICO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUE SUBSTITUIU MÁQUINA DOS RECORRENTES – FALTA DE ZELO – CULPA EXCLUSIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO
I – Apelantes que prestam serviços de venda de combustível (posto de gasolina) que utilizam máquinas para recebimento por meio de cartões magnéticos. Troca do equipamento por terceiro. Descuido dos funcionários do estabelecimento em relação ao armazenamento e guarda da "maquininha", a qual foi trocada, sem que fosse percebido e quando passavam os cartões de clientes para pagamentos de produtos e/ou serviços, o valor era direcionado para terceiros;
II - Exclui-se a responsabilidade do fornecedor dos equipamentos, maquininhas, ora apelado pelos danos, quando as circunstâncias demonstram que o lojista facilitou ao agente infrator o acesso e a troca do equipamento;
III - Inviável admitir que a apelada tenha prestado serviço de forma inadequada porque não deu causa à troca da máquina, pois, como exposto, é dever do adquirente do equipamento a sua guarda e conservação. Até porque, o zelo teria que ser aumentado tendo em vista que o posto de gasolina é uma área aberta o que facilita a ação de fraudadores, razão pela qual, não há que responsabilizar a recorrida.

RECURSO NÃO PROVIDO